Tribunal: TJMT
Processo: 1013080-27.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013080-27.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENES PAULO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.364.501-20 (RECORRIDO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013080-27.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Fair Educacional Ltda

Recorrida(s):

Renes Paulo Rodrigues Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REPROVAÇÃO EM MATÉRIA QUE IMPEDIU O ALUNO DE COLAR GRAU. ALUNO AFIRMA QUE ALCANÇOU NOTA SUFICIENTE PARA APROVAÇÃO E QUE A FACULDADE PERDEU A SUA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se o aluno alega que tirou nota suficiente para ser aprovado na matéria que consta como reprovado, cabia a Reclamada comprovar a ausência de nota suficiente para a aprovação, por meio da juntada da prova realizada, declaração do professor da matéria, e não o fazendo não se desincumbiu do seu ônus, a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No caso concreto, ficou comprovado que a parte Autora estava matriculado no curso de Direito, sob o RA no 1226864, data de ingresso 30/01/2014, de acordo com contrato firmado entre as partes (id 35095464). Contudo mesmo tendo sido aprovado no exame da ordem ainda no 9o semestre, a Reclamada manteve sua reprovação, sob alegação de que perdeu a prova do aluno, mantendo-se inerte diante da gravidade da situação. Infere-se, portanto, que houve a contratação dos serviços educacionais e a Reclamada não cumpriu totalmente com o pactuado, ou seja, não ajustou a grade curricular do Requerente, impossibilitando-o de finalizar o curso. Dessa maneira, o nexo de causalidade resta evidenciado neste caso, uma vez que em razão de um modo de conduta da Reclamada, o Autor sofreu transtornos que poderiam ser resolvidos de forma administrativa pela Ré, vendo-se obrigado a procurar o Poder Judiciário para a satisfação do seu direito. Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto nos artigos 12 e 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso..
”.

4. Se o aluno foi impedido de colar grau com a sua turma, e ainda de requerer sua OAB em virtude da reprovação, resta comprovado o dever de indenizar, bem como o valor fixado a título de dano moral na sentença está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução ou exclusão da referida indenização.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a)- CONDENAR a parte Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); b)- DETERMINAR a apresentação da atividade avaliativa do Requerente, sob pena de incorrer em crime de desobediência. c)- indefiro o pedido de danos materiais, em razão de não haver comprovação nos autos.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021